Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE REFERE AO (DES)ACERTO DA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO À NÃO PARTILHA DE AUTOMOTOR, EM DECORRÊNCIA DO DIVÓRCIO. NÃO CONHECIMENTO. CLARO O INTERESSE RECURSAL QUE SE SOBREPÕE AO EMPREGO DO TERMO “CASSAÇÃO” DA SENTENÇA. MÉRITO. DIVÓRCIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE O AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO DEMANDADO. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. ALIENAÇÃO DA COISA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO, E SEM PROVA DO VALOR DA VENDA. PREFERÊNCIA À ESTIMATIVA (NÃO IMPUGNADA) DA DEMANDANTE. VEÍCULO A SER PARTILHADO ENTRE O CASAL, CUJO VALOR (R$ 20.000,00) CONDIZ AO COEFICIENTE DE 50 % (CINQUENTA POR CENTO), EM PROL DA APELANTE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação (ou não) de bem adquirido na constância do casamento, passível de partilha.

II. As razões recursais delimitam questão preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não ocorreu a correta análise da prova documental apresentada referente ao automóvel que se pretende partilhar. No entanto, essa linha argumentativa equivale à análise da própria questão de fundo, qual seja, a de que a sentença não teria valorado adequadamente, de acordo com o acervo probatório, a questão do bem (veículo) a ser partilhado. Preliminar rejeitada.

III. A despeito da impropriedade técnica de certo aspecto da apelação (“cassação” da sentença), o interesse recursal está claramente centrado na revisão do (des)acerto da partilha, de sorte que a intenção do apelante se sobrepõe ao termo “cassação”, não adequadamente empregada quando se refere à nulidade processual (interpretação do conjunto lógico-sistemático da postulação).

IV. O regime de comunhão parcial de bens estabelece que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo exceções. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges entram na comunhão. Presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior (Código Civil, artigos 1.658, 1.660 e 1.662)

V. O demandado (ora apelado) não provou que o automotor foi adquirido antes do casamento, por conseguinte, em razão dessa presunção (legal), não se desincumbiu do seu ônus (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).

VI. Conclui-se que o veículo foi adquirido no curso do casamento e alienado após a separação de fato do casal, sem que o valor auferido dessa alienação tenha sido empregado em comum acordo, em prol da família, tampouco foi dividido com a apelante.

VII. E como a estimativa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixada pela parte demandante (ora apelante) ao veículo (completamente restaurado) não teria sido impugnada pelo demandado (ora apelado), e, por seu turno, ele não teria apresentado prova de que teria o vendido por R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), é de se eleger aquele critério, com o fito de reconhecer o direito da demandante (apelante) à percepção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.